Tribunal: TJES
Processo: 5010203-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010203-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: RENATO BATISTA DIAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
HOME CARE
PELO SUS. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n° 5010548-27.2024.8.08.0012. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), nos moldes prescritos por médico da rede pública, sob pena de multa diária.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada; (ii) estabelecer se o serviço de atenção domiciliar pretendido pelo agravado excede os limites da política pública prevista pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O pedido de
home care
nos moldes requeridos extrapola os critérios técnicos estabelecidos pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde, que disciplina a atenção domiciliar no âmbito do SUS, a qual é segmentada em modalidades conforme o grau de complexidade do atendimento necessário.
4.
A documentação médica indica elegibilidade do agravado na modalidade AD 2, que já é contemplada por atendimentos periódicos realizados por equipe da Saúde da Família e pelo Programa Melhor em Casa, além do agendamento de consultas com especialistas pela central de regulação.
5.
A pretensão de disponibilização de equipe multiprofissional composta por diversos especialistas (nefrologista, urologista, otorrinolaringologista, pneumologista, nutricionista, nutrólogo e fisioterapeuta) de forma contínua e diária revela-se desproporcional, não sendo exigida pela norma regulamentadora.
6.
A concessão de tratamento diferenciado por meio de decisão judicial, sem observância da lista de espera e dos critérios de priorização do SUS, viola o princípio da isonomia e configura intervenção indevida do Judiciário na formulação e execução de políticas públicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Tese de julgamento:
8.
A concessão de
home care
pelo SUS deve observar os parâmetros definidos na Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde, sendo indevido exigir do ente público equipe multiprofissional ampla sem comprovação de imprescindibilidade clínica.
9.
A atuação judicial não pode implicar privilégio a pacientes judicializados em detrimento dos que aguardam atendimento na rede pública, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. decisão (fls. 48-50 do evento 9240136), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5010548-27.2024.8.08.0012, movida por
RENATO BATISTA DIAS
em desfavor do ora agravante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o médico responsável pelo acompanhamento do paciente demonstra uma cautela
fundamentada ao prescrever o tratamento Home Care, devido ao histórico médico e à situação delicada do paciente, que representa um risco à sua saúde. A necessidade de cuidados domiciliares decorre das dificuldades de locomoção e do risco de infecção, considerando o quadro clínico do paciente.
” (fl. 49 do evento 9240136).

Asseverou que o “
receio de dano irreparável ou de difícil reparação é claramente percebido haja vista que
estamos diante dos direitos constitucionalmente protegidos, a saber, à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo que sua violação pode causar danos irreparáveis
” (fl. 50 do evento 9240136).

Por isso, determinou que o Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica forneçam ao requerente/agravado o tratamento domiciliar nos moldes declinados pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o Sr. Renato Batista Dias foi internado no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes no dia 17 de março de 2023 para a realização de cirurgia por conta de abdômen agudo obstrutivo, sendo que o procedimento teve intercorrências (fls. 23-25 do evento 9240136).

O agravado teve alta hospitalar no dia 02 de abril de 2024 e foi encaminhado par acompanhamento em unidade básica de saúde com recomendação de cuidados por otorrinolaringologista, nefrologista, urologista e clínico geral (fl. 27 do evento 9240136).

No dia 25 de junho de 2024, o clínico geral da unidade de saúde de Porto de Santana, Dr Paulo Roberto Silvano (CRM/ES 8.290), indicou (fls. 44/45 do evento 9240136) que o recorrido necessita de serviços diários de
home care
para troca de curativos e de acompanhamento complementar por nefrologista, urologista, otorrinolaringologista, pneumologista, nutricionista, nutrólogo e fisioterapeuta para reabilitação motora e pulmonar.

Neste juízo de cognição sumária, considero que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol do requerente/agravado, na medida em que o ente público agravante já fornece assistência domiciliar em observância à Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016 do Ministério da Saúde, que dispõe:

Art. 8º Considera-se elegível, na modalidade AD 1, o usuário que, tendo indicação de AD, requeira cuidados com menor frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais, uma vez que se pressupõe estabilidade e cuidados satisfatórios pelos cuidadores.

§ 1º A prestação da assistência à saúde na modalidade AD 1 é de responsabilidade das equipes de atenção básica, por meio de acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades de cada caso.

§ 2º As equipes de atenção básica que executarem as ações na modalidade AD 1 devem ser apoiadas pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, ambulatórios de especialidades e centros de reabilitação.

Art. 9º Considera-se elegível na modalidade AD 2 o usuário que, tendo indicação de AD, e com o fim de abreviar ou evitar hospitalização, apresente:

I – afecções agudas ou crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados intensificados e sequenciais, como tratamentos parenterais ou reabilitação;

II – afecções crônico-degenerativas, considerando o grau de comprometimento causado pela doença, que demande atendimento no mínimo semanal;

III – necessidade de cuidados paliativos com acompanhamento clínico no mínimo semanal, com o fim de controlar a dor e o sofrimento do usuário; ou

IV – prematuridade e baixo peso em bebês com necessidade de ganho ponderal.

Art. 10. Considera-se elegível, na modalidade AD 3, usuário com qualquer das situações listadas na modalidade AD 2, quando necessitar de cuidado multiprofissional mais frequente, uso de equipamento(s) ou agregação de procedimento(s) de maior complexidade (por exemplo, ventilação mecânica, paracentese de repetição, nutrição parenteral e transfusão sanguínea), usualmente demandando períodos maiores de acompanhamento domiciliar.

A documentação médica colacionada ao instrumento indica que o agravado é elegível na modalidade 2 de atenção domiciliar, sendo que o relatório de fls. 84-85 do evento 9240136 demonstram o acompanhamento, no mínimo semanal, por enfermeiro ou técnico de enfermagem e a realização de 01 (uma) consulta com o clínico geral outrora citado.

A municipalidade também comprovou que o Estado do Espírito Santo providenciou o agendamento de consultas para o agravado com nefrologista (22 de julho de 2024) e pneumologista (26 de agosto de 2024), enquanto a consulta com otorrinolaringologista foi autorizada e apenas aguarda o agendamento pela central de regulação (fls. 93-96 do evento 9240136).

Assim, restou demonstrado documentalmente que o ente municipal já realiza atendimentos por meio da equipe de Saúde da Família e do Programa Melhor em Casa, havendo inclusive agendamento de consultas com especialistas solicitadas à central de regulação.

Em que pesem a documentação médica, a declaração da esposa do agravado (fl. 104 do evento 9240136) e os elementos fotográficos (fls. 107-109 do evento 9240136), reputo que não é razoável e proporcional a extensão dos serviços de atenção domiciliar na forma pretendida pelo agravado, porquanto o Ministério da Saúde não exige que as equipes multiprofissionais sejam compostas por médicos com especialização em tantas áreas. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA. SERVIÇO DE HOME CARE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. 1. Agravante acometido de Acidente Vascular Encefálico e, portanto, encontra-se acamado e com incapacidade de deambular, além. De alimentar-se por nutrição enteral por meio de sonda. Pretenso fornecimento de HOME CARE e médicos especialistas em endocrinologia, neurologista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, além de dieta enteral, fraldas geriátricas, cadeira de rodas e de banho, cama hospitalar, colchão pneumático, Holter, sonda e medicamentos prescritos. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência. 2. Impossibilidade de fornecimento dos medicamentos prescritos, tendo em vista a ausência no receituário médico acerca da ineficiência dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da falta de comprovação a respeito da urgência dos medicamentos solicitados.
3. Inviável o acompanhamento diário e ininterrupto do paciente mediante o atendimento de home care. Carência de profissionais na rede pública de saúde. Ausência de razoabilidade em se exigir do Poder Público, que preste serviço médico domiciliar nos moldes requeridos. Pretensão que não se insere nas obrigações emanadas do art. 196, da Constituição Federal. Limitação a duas horas diárias que se revela suficiente. 4. Visita de médicos nas áreas de endocrinologia, neurologia, fisioterapia e fonoaudiólogo que deve ser realizada se solicitado e, quando necessário.
Fornecimento de fraldas, dieta enteral, Holter e sonda que se fazem necessários. 5. Pretenso fornecimento de cadeira de rodas e cama hospitalar. Inviabilidade. Urgência não comprovada com relação ao fornecimento dos referidos equipamentos. Fornecimento de cadeira de banho e colchão pneumático que se revelam necessários, considerando o quadro clínico do agravante. 6. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte. (TJSP; AI 2350268-48.2023.8.26.0000; Ac. 17652829; Araçatuba; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu; Julg. 06/03/2024; DJESP 13/03/2024; Pág. 2097)

A humanização da atenção à saúde e a redução da demanda por atendimento hospitalar não conferem aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) uma atenção domiciliar ilimitada, mormente quando não comprovada a negativa administrativa de ampliação dos serviços.

Neste cenário, a ampliação do serviço de
home care
nos moldes pretendidos pelo agravado
configura exigência desproporcional e desarrazoada
, impondo ao ente público prestação não contemplada na política nacional de atenção domiciliar, tampouco prevista como obrigatória pela norma de regência.

Vale lembrar que o enunciado nº 03 da III Jornada de Direito da Saúde do colendo Conselho Nacional de Justiça prevê que: “
Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde –
SUS e na Saúde Suplementar
”.

Entendo ser defeso ao Poder Judiciário assegurar o direito à saúde (art. 196 da CF) somente aos usuários do SUS que recorrem ao ajuizamento de ações judiciais, em detrimento dos cidadãos que aguardam administrativamente na fila de espera. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO. CIRURGIA PARA IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). FILA DE ESPERA. 1. A União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos de alto custo, bem como pelo cumprimento da medida. Pode o interessado optar pela propositura da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis solidários.
2. Cabível a antecipação da tutela para determinar que a União promova as medidas necessárias à realização de cirurgia em questão, observada eventual fila de espera no SUS, elaborada conforme critérios de urgência médica. 3. A União deverá informar nos autos, detalhadamente, a partir de documentação idônea, qual é a posição da parte autora em eventual fila de espera do SUS elaborada conforme critérios de urgência médica.
(TRF 4ª R.; AG 5002725-53.2022.4.04.0000; Turma Regional Suplementar do PR; Rel. Des. Fed. Márcio Antônio Rocha; Julg. 19/04/2022; Publ. PJe 25/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. CIRURGIA. ARTROPLASTIA DE QUADRIL BILATERAL. 1. Evidenciada necessidade do tratamento médico, deve o Estado efetivar o direito fundamental à saúde.
2. A espera para atendimento médico deve observar o princípio da isonomia que norteia o atendimento médico do SUS (art. 7º, IV, Lei nº 8.080/90), visando, com isso, evitar privilégios dos que procuram o PODER JUDICIÁRIO em detrimento dos que aguardam o mesmo tratamento. 3. Para pacientes em lista de espera, impõe-se considerar dois critérios, o cronológico e o médico com a evidência da necessidade e urgência do tratamento.
4. Agravo desprovido. (TJRO; AI 0807088-04.2022.8.22.0000; Primeira Câmara Especial; Rel. Des. Gilberto Barbosa Batista dos Santos; DJRO 03/03/2023)

Cumpre mencionar, ainda, que quanto ao serviço diário de troca de curativos, considero que os ferimentos podem ser higienizados pelo(a) cuidador(a) do idoso agravado, após a devida orientação pela equipe multiprofissional de atenção domiciliar. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE PELO SUS. PORTARIA Nº 825/16 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. O serviço home care é compreendido como substituição ou desdobramento da internação hospitalar, não se confundido com o serviço de assistência domiciliar, conforme Portaria nº 826/16 do Ministério da Saúde
. É de fornecimento obrigatório pelo Poder Público o serviço de atenção domiciliar (SAD), não podendo este ser confundido com o trabalho desempenhado pelo cuidador para auxiliar o paciente em suas atividades cotidianas, cuja disponibilização não é imposta ao Estado
. Ausentes os pressupostos da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; AI 1776897-37.2024.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 25/07/2024; DJEMG 25/07/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.